Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003341-05.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – JAURU
Embargantes: CARLOS ALBERTO CAPELETTI
Embargado: DIRCEU OGLIARI JUNIOR
Número do Protocolo : 1003341-05.2021.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no 78537489, que deferiu pleito antecipação da pretensão recursal formulada pelo agravante/embargado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003341-05.2021.8.11.0000, para garantir, nos termos do contrato, a posse direta do embargado/arrendatário sobre a totalidade da área arrendada e de todas as instalações/benfeitorias, inclusive a utilização do armazém, até o final do ano agrícola, ou seja, até 30.05.2021.
O embargante alega que a decisão embargada partiu de premissa equivocada ao deferir o pedido de antecipação da tutela, já que o embargante “sempre teve a propriedade do imóvel e das benfeitorias ali existentes”, tendo, inclusive, “ajuizado Ação Reivindicatória no 0000454-03.2019.8.11.0108, a fim de obter a posse com base no domínio do bem, cuja demanda acabou formalizado o acordo com Raul e Catarina” (cf. Id. no 82632456 - pág. 4), de modo que as benfeitorias sequer poderiam integrar o contrato de arrendamento em questão, já que o direito possessório dos arrendadores (Raul e Catarina), com base no qual, exclusivamente, o contrato de arrendamento fora celebrado, recaia apenas sobre a área do imóvel e não sobre as instalações e edificações sobre ele (armazém, secador, moegas para limpeza dos grãos, balança, estrutura de câmara fria e construção de alvenaria para instalação de escritório).
Alega, ainda, que não há motivos para que a decisão embargada seja mantida, porque “na realidade a colheita se encerrou há mais de 30 (trinta) dias”, e, neste momento, o risco de lesão grave e de difícil reparação recai unicamente sobre o embargante, “que possui uma grande quantidade grãos armazenados nas dependências do armazém e sequer possui outro local para acondicionar tal produto”; por outro lado, sustenta que “o embargado não possui qualquer quantidade de grãos para ser acondicionada, eis que a colheita foi encerrada no início do mês passado, o que esvazia qualquer hipótese de urgência na utilização do armazém” (82632456 - pág. 8).
Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que, sanada a omissão apontada, já que a decisão não cuidou desse aspecto essencial do problema, seja indeferido o pedido de antecipação da pretensão recursal, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida em primeira instância, que manteve a posse do embargado apenas sobre a área efetivamente plantada e não sobre as demais porções do imóvel (benfeitorias, facilidades, armazéns e/ou prédios) (cf. Id. no 82632456 - pág. 9).
É o relatório.
Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.
A interposição do recurso, portanto, só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.
No caso, o embargante afirma que a decisão embargada é omissa e incompleta porque não considerou aspecto essencial da lide, e se tivesse considerado não teria “garantido” a posse direta do embargado sobre a totalidade da área arrendada, tampouco permitido que ele faça pleno uso das demais instalações edificadas sobre ela (armazém, secador, moegas para limpeza dos grãos, balança, estrutura de câmara fria e construção de alvenaria para instalação de escritório); alega que, nos termos do próprio contrato de arrendamento, o direito possessório dos arrendadores (Raul e Catarina), que deu suporte, à época, à celebração do contrato de arrendamento, recaia apenas sobre a área do imóvel rural, e não sobre as demais edificações ali existentes, de modo que não haveria razão para a extensão possessória operada pela decisão combatida.
É desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo do agravado/embargante com os termos da decisão embargada, e não propriamente a indicação de omissão, contradição ou obscuridade que deva ser suprida em nome do restabelecimento da verdade factual ou jurídica.
Eis os tópicos de interesse da decisão ora embargada:
O contrato de arrendamento rural foi celebrado em 28/05/2020, tendo como proprietários arrendadores Raul Fernando Fidel Gonzales Oróstica e Catarina Biudes Gonzalez, e arrendatário Dirceu Ogliari Junior. No contrato está indicado que os arrendadores são proprietários do imóvel rural denominado Lote no 52, com área de 126,89 hectares, descrito na matrícula no 9.102 do SRI de Tapurah/MT (cláusula 1o, cf. Id. no 78537968 - pág. 17), e, a respeito da abrangência, os contratantes assim convencionaram:
CLÁUSULA SEGUNDA - O arrendamento tratado pelo presente contrato abrange uma área agricultável de 126,89 hectares de plantio, bem como as benfeitorias que nela estão instaladas.
Parágrafo Primeiro – Fazem parte deste contrato de arrendamento todas as benfeitorias instaladas no imóvel rural, inclusas 01 ARMAZÉM com capacidade estática de 250 mil (duzentos cinquenta mil) sacas de soja de armazenamento, 01 secador de 30 toneladas/hora, 02 moegas para limpeza de 120 toneladas/hora, 01 balança, estrutura de câmara fria, construção de alvenaria para instalação de escritório (destaquei e grifei)
CLÁUSULA QUARTA - Os ARRENDADORES, no ato da assinatura deste instrumento, transmitem a posse direta da área arrendada e de todas as instalações sobre ela, descritas nas cláusulas 1o e 2o, O ARRENDATÁREO, que nela permanecerá enquanto for cumpridor dos termos do presente instrumento (destaquei e grifei).
E, quanto ao prazo de vigência:
CLAUSULA QUINTA - O presente contrato e feito pelo prazo de 08 (oito) anos, iniciando sua vigência a partir do dia 0l de maio de 2020 e seu término se dará no dia 30 de abril de 2028 (cf. doc. vinculado ao Id. no 78537968 - pág. 17 – sem grifo no original).
(...).
Consta dos autos que o agravado Carlos Alberto Capeletti notificou extrajudicialmente o agravante Dirceu do término do contrato de arrendamento existente entre ele, agravante, e Raul Fernando Fidel Gonzales Oróstica e Catarina Biudes Gonzalez, amparando a iniciativa na “decisão proferida na presente data (24/02/2021), nos autos do processo no 1000079-14.2021.8.11.0108”, que encerrou o litigio instaurado entre Capeletti, Raul e Catarina, e, por isso, segundo entendeu, Dirceu teria que “desocupar imediatamente as benfeitorias do imóvel, ressalvada a retirada dos grãos, na forma estabelecida na aludida decisão” (cf. Id. no 78339458 - pág. 2).
Ocorre que a notificação para exercer o direito de rescisão do contrato arrendamento rural sequer foi encaminhada pelos arrendadores (Raul e Catarina) à pessoa do arrendatário, e, se não bastasse, o arrendatário de boa-fé não foi intimado para se manifestar sobre o teor do acordo, tampouco foi comunicado com a antecedência de 6 (seis) meses antes do término do arrendamento, quer dizer, sobre a intenção de os arrendadores não mais prorrogarem o contrato, conforme exigência contida no art. 95, V, da Lei no 4504/64 (Estatuto da Terra) (...).
Assim, em que pese o entendimento adotado pelo MM. Juiz prolator da decisão agravada, entendo que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput), sobretudo porque a colheita dos grãos já está em andamento e o arrendatário/agravante poderá sofrer relevantes prejuízos financeiros caso não possa depositar e padronizar os grãos no armazém objeto do arrendamento, de modo que, pelo menos a princípio, deve ser deferido o pedido de liminar por ele formulado, assegurando-lhe o direito de permanecer na posse da totalidade do imóvel, o que compreende também o armazém e demais benfeitorias ali existentes, pelo até o final do ano agrícola vigente, ou seja, até 30/05/2021.
Ao menos neste momento inicial, reafirmo que este encaminhamento decisório é o mais adequado, porquanto, por um lado, honra os termos do contrato celebrado entre os arrendadores (Raul e Catarina) e o arrendatário/embargante, com vigência até 30.05.2021, e cujas cláusulas preveem expressamente que o arrendamento envolvia não apenas a área agricultável de 126,89 hectares, mas também todas as benfeitorias ali edificadas; por outro lado, o embargado já informou nos autos na origem que, malgrado o ajuste de data bem posterior para o término contratual, desocupará voluntariamente o imóvel no dia 30.05.2021, “ocasião em que entregará o armazém e as demais benfeitorias, além de liberar a terra plantada” (cf. 78022495 - pág. 13).
Por fim, relembro o embargante que a decisão embargada foi proferida em sede de análise preambular de questão pontual posta, e não da questão meritória propriamente dita, que ainda ocorrerá.
Assim, ante a manifesta higidez da decisão embagada e a clara ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator